Tribunal: TJES
Processo: 5002507-36.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002507-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUNELIA AMARAL LIMA e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA INSTAGRAM. INVASÃO DE CONTA. SIM SWAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidora que teve sua linha telefônica clonada e, em decorrência disso, perdeu o acesso à sua conta na rede social Instagram, que passou a ser utilizada por terceiros para aplicação de golpes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Facebook ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e julgando improcedente o pedido em face da operadora Claro.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a autora, requerendo a majoração do valor da indenização e a gratuidade de justiça; o Facebook, buscando a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade do preparo recursal da autora, diante do indeferimento da gratuidade de justiça;

Existência de falha na prestação de serviço por parte do provedor de aplicações (Instagram/Facebook); Cabimento da indenização por danos morais diante da perda de acesso à conta e utilização indevida por terceiros; Revisão do quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e o não recolhimento das custas recursais ensejam o reconhecimento da deserção do recurso da autora, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 80 do FONAJE.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada diante da ausência de medidas eficazes para recuperação da conta e da omissão no atendimento à consumidora.

Não comprovada a existência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

A indenização fixada em R$ 2.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando irrisória nem exorbitante, devendo ser mantida nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido por deserção. Recurso do Facebook improvido.

Tese de julgamento:
Configurada a falha na prestação de serviço decorrente da ineficiência na proteção e recuperação de conta invadida em plataforma digital, é cabível a indenização por danos morais. O valor arbitrado deve ser mantido quando observado o critério de razoabilidade.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14, §§ 1º e 3º.

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021;

TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021;

TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002507-36.2023.8.08.0035

RECORRENTES: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA e LUNELIA AMARAL LIMA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA INSTAGRAM. INVASÃO DE CONTA. SIM SWAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidora que teve sua linha telefônica clonada e, em decorrência disso, perdeu o acesso à sua conta na rede social Instagram, que passou a ser utilizada por terceiros para aplicação de golpes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Facebook ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e julgando improcedente o pedido em face da operadora Claro.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a autora, requerendo a majoração do valor da indenização e a gratuidade de justiça; o Facebook, buscando a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade do preparo recursal da autora, diante do indeferimento da gratuidade de justiça;

Existência de falha na prestação de serviço por parte do provedor de aplicações (Instagram/Facebook); Cabimento da indenização por danos morais diante da perda de acesso à conta e utilização indevida por terceiros; Revisão do quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e o não recolhimento das custas recursais ensejam o reconhecimento da deserção do recurso da autora, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 80 do FONAJE.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada diante da ausência de medidas eficazes para recuperação da conta e da omissão no atendimento à consumidora.

Não comprovada a existência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

A indenização fixada em R$ 2.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando irrisória nem exorbitante, devendo ser mantida nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido por deserção. Recurso do Facebook improvido.

Tese de julgamento:
Configurada a falha na prestação de serviço decorrente da ineficiência na proteção e recuperação de conta invadida em plataforma digital, é cabível a indenização por danos morais. O valor arbitrado deve ser mantido quando observado o critério de razoabilidade.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14, §§ 1º e 3º.

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021;

TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021;

TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que perdeu o acesso ao serviço de telefonia móvel fornecido pela requerida Claro e, ao tentar acessar sua conta na rede social Instagram, constatou que havia sido hackeada, não sendo mais possível utilizar seus dados de acesso. Relata que terceiros passaram a utilizar sua conta para aplicar golpes em outras pessoas e que, apesar de diversas tentativas, não conseguiu recuperar o acesso. Sustenta que a situação lhe causou prejuízos e transtornos significativos, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais e por desvio produtivo.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais em relação ao requerido FACEBOOK, para condená-lo em indenizar à requerente por danos morais que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor deverá ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data da citação e até o efetivo pagamento. Rejeito o pedido e indenização por desvio produtivo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face da requerida CLARO. Via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 487, I do CPC.

O Facebook Brasil interpôs recurso inominado contra sentença que decretou sua revelia e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Alega nulidade da decisão, sustentando que apresentou defesa tempestiva antes da audiência. No mérito, nega responsabilidade pelo comprometimento da conta da autora no Instagram, afirmando que a invasão decorreu de fraude praticada por terceiro mediante “SIM swap”, sem falha na segurança da plataforma. Defende a ausência de nexo causal e de prova de dano moral, requerendo a reforma da sentença para improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

A autora interpôs Recurso Inominado pleiteando a majoração da indenização por danos morais, por entender que o valor fixado não é compatível com a gravidade da falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, em razão de sua hipossuficiência financeira.

O presente juízo determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Id. n° 12024316).

Devidamente intimado, não houve manifestação do autor, conforme certidão de Id. n° 12268383.

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pela parte autora, sendo-lhe concedido o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (Id. n° 13265128).

Novamente transcorreu
in albis
o prazo de manifestação do requerente (Id. n° 13438409).

PROJETO DE VOTO

No tocante ao Recurso Inominado interposto pela autora
LUNELIA AMARAL LIMA,
importa destacar que a parte não comprovou sua hipossuficiência financeira, razão pela qual teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que a recorrente, embora devidamente intimado, não realizou o recolhimento das custas processuais, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).”.

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, considerando a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal,
o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

Outrossim, no tocante ao recurso interposto pelo requerido
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo em vista que o recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, entendo que as alegações autorais merecem prosperar, consoante disposto pelo juízo sentenciante:

Do conjunto fático probatório extraído dos autos, além da revelia do próprio requerido FACEBOOK, verifico que a empresa ré não demonstrou que tomou as providências pertinentes para que a requerente recuperasse as contas, como também obstaculizou as tentativas e esforços da consumidora.Destarte, entendo que a falha na prestação do serviço é evidente, não tendo o requerido FACEBOOK apresentado defesa ou quaisquer elementos em sentido contrário, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II do CPC - imperativo de seu próprio interesse.Cumpre ressaltar que essa falha decorre não apenas da demora e ausência de resposta efetiva (e hábil) em tempo razoável para a recuperação da conta, mas também pela notória falha em mecanismos de segurança que permitam a célere identificação das causas da suspensão do acesso à conta. Há que se dizer, ainda, que inexiste qualquer elemento nos autos que revele fato exclusivo da vítima, como o fornecimento indevido de senhas.Portanto, me convenço acerca da existência de ato ilícito praticado pelo requerido FACEBOOK que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, sendo passível a indenização pela parte causadora do dano.

Nesse aspecto, a negligência da empresa com a segurança das informações de seus usuários configura falha na prestação de serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

DANO MORAL – FACEBOOK – INVASÃO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA. 1 – Falha na prestação de serviço. Dever de segurança. Conta social da autora – "Instagram" – invadida por terceiro, que passou a fazer mau uso da referida conta. Dano mora configurado. 2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1102274-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 7. No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma. De acordo com o art. 14, § 1.º , da lei 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. 8. A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço. [...] 11. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, art. 5º, V e X). [...] 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. [...] (TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. INVASÃO DE CONTA NO FACEBOOK. Ação ajuizada por usuário da rede social buscando a remoção de páginas hackeadas/falsas, fornecimento de dados dos responsáveis e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Negativa de prestação jurisdicional não caracterizada. 2. Invasão de conta profissional do autor e criação de contas falsas em seu nome. Inércia do réu mesmo após solicitação de regularização da conta pelo autor. Ausência de culpa exclusiva do autor ou de terceiros. Responsabilidade caracterizada. URLs das páginas a serem excluídas que podem ser indicadas em fase de cumprimento. Inexistência de condenação genérica. Impossibilidade de cumprimento em razão do decurso do prazo do art. 15 do Marco Civil da Internet não evidenciada. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. 3. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou à consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)